Tribunal: TJSP
Processo: 2177945-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores e afastou a alegação de nulidade de citação – Bloqueio via Sisbajud -Penhora que atingiu valor inferior a 40 salários-mínimos – Desbloqueio - Cabimento - Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores e afastou a alegação de nulidade de citação – Bloqueio via Sisbajud -Penhora que atingiu valor inferior a 40 salários-mínimos – Desbloqueio - Cabimento - Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Nulidade de citação – Desnecessidade – Ausência de prejuízo ao agravante - Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO